Tribunal: TJDFT
Processo: 0720732-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA NO DISTRITO FEDERAL. PACIENTE NÃO ENCONTRADO PARA INTIMAÇÃO. DILIGÊNCIA FRUSTRADA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR, COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Diante da condenação transitada em julgado, da qual não cabe mais recurso, a expedição de mandado de prisão para dar início ao cumprimento da pena definitiva não configura constrangimento ilegal. No caso, antes da expedição do mandado de prisão, verificada a situação de que o sentenciado poderia vir a se enquadrar nos requisitos previstos nos autos do procedimento no 0007891- 31.2018.807.0015, para a prisão domiciliar c/c monitoração eletrônica, foi determinada a sua intimação para apesentar proposta de trabalho, bem como para manifestar interesse no benefício, mas a diligência foi frustrada, uma vez que o sentenciado não foi encontrado, o que ensejou então a expedição de mandado de prisão para o início do cumprimento da pena, ora cumprido em outro Estado, já em vias de recambiamento autorizado.
2. No que tange ao pleito de aplicação de medidas cautelares, inclusive com monitoramento eletrônico, tendo em vista que não foi objeto de apreciação pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, obstada se encontra a análise por este Colegiado, sob pena de supressão de instância.
3. Ordem denegada.